Tribunal: TJBA
Processo: 0000309-35.2014.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000309-35.2014.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:
RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA

APELADO: ÉLIDA DA SILVA LEAO SOUZA e outros (11)

Advogado(s)
:
Defensora Dativa registrado(a) civilmente como DEUSDETE MAGALHAES OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. ÔNUS DO ENTE PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL EDITADA NOS 180 DIAS FINAIS DO MANDATO. NULIDADE. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra a sentença prolatada na presente Ação de Cobrança, manejada por servidores municipais, que pleitearam o pagamento do 13º salário do ano de 2012, bem como do adicional de insalubridade, com esteio na Lei Municipal nº 104/2012, tendo o Réu se insurgido contra a condenação que lhe foi imposta.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se é devido o pagamento do 13º salário de 2012, diante da ausência de prova de quitação pelo Município; e estabelecer se é válida a condenação ao pagamento do adicional de insalubridade, com base em Lei Municipal, editada nos 180 dias anteriores ao término do mandato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O 13º salário constitui direito fundamental, assegurado aos trabalhadores, pelo art. 7º, VIII, da Constituição Federal, estendido aos servidores públicos, pelo art. 39, §3º, possuindo natureza alimentar e pagamento obrigatório pelo Ente Público.

4. Compete à Administração Pública comprovar o pagamento de verbas remuneratórias, por se tratar de fato extintivo do direito dos Autores, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. O Município não apresentou comprovante de quitação do 13º salário, enquanto os Demandantes demonstraram vínculo com a Municipalidade, tornando devida a condenação.

6. A alegação genérica de nulidade de atos, da gestão anterior, não afasta o dever de pagamento de verba constitucionalmente garantida.

7. A concessão de adicional de insalubridade, depende de normativa válida e observância das limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal, no tocante ao aumento de despesa com pessoal.

8. É nulo o ato que implique aumento de despesa com pessoal, editado nos 180 dias anteriores ao final do mandato, conforme art. 21, II, da LC nº 04/2000.

9. A Lei Municipal nº 104/2012 foi sancionada, dentro do período vedado, tornando nula a concessão do adicional de insalubridade e afastando o direito vindicado.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso provido em parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII, e 39, §3º; CPC, arts. 373, II, 85, §4º, II, e 86; Lei Complementar nº 04/2000, art. 21, II; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 0000270-04.2015.8.05.0254, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 18.06.2025; TJBA, Apelação nº 8000424-48.2018.8.05.0263, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 16.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n° 0000309-35.2014.8.05.0254, tendo como Apelante o
MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO
,
figurando como Apelados
É
LIDA DA SILVA LEÃO SOUZA e OUTROS (11)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador, .